Tribunal: TJDFT
Processo: 0745951-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM IMÓVEL. DESCONSIDERAÇÃO DE FRAÇÃO DO IMÓVEL PERTENCENTE AO EMBARGANTE. POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO PREVENTIVO. PRECEDENTE DO STJ. AMEAÇA AO DIREITO DE PROPRIEDADE. INTERESSE DEMONSTRADO. CABIMENTO DOS EMBARGOS.
1. De acordo com o artigo 674, caput, do Código de Processo Civil, (q)uem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
2. Consoante já sedimentara a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, (a)dmite-se a oposição dos embargos de terceiro preventivamente, isto é, quando o ato judicial, apesar de não caracterizar efetiva apreensão do bem, configurar ameaça ao pleno exercício da posse ou do direito de propriedade pelo terceiro (REsp 1726186/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 11/05/2018).
3. A restrição patrimonial tutelada pela via dos embargos de terceiro não necessariamente se relaciona com procedimentos de execução ou atos de penhora, podendo se dar a qualquer momento e em qualquer espécie de processo. 3.1. A existência de sentença judicial decretando a partilha de imóvel em ação de dissolução de união estável, sem considerar eventual quota parte do embargante, representa ameaça ao seu direito de posse ou propriedade, podendo inclusive resultar futuramente em atos constritivos a ele desfavoráveis.
4. A via dos embargos de terceiro, eleita pela parte recorrente na vertente hipótese, revela-se adequada à tutela inibitória de possível ameaça ao seu direito de propriedade, mormente por estar fundada em compromisso de compra e venda de imóvel.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença cassada.